Tribunal: TJES
Processo: 5003274-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Provas em geral; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003274-87.2020.8.08.0000

AGVTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGVDO: JAIRO GARDENIO DESABATO

DESEMB. DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. PROVA PERICIAL. CUSTEIO. ÔNUS ATRIBUÍDO A PARTE QUE REQUER. RECURSO PROVIDO.

I-
O ônus da prova diz respeito ao julgamento, impondo à parte onerada as consequências decorrentes de sua não produção. Já o pagamento das despesas, entre as quais os honorários do perito, encontra-se regido pelo art. 95 do CPC.

II-
Considerando
que foi o agravado quem requereu a produção de prova pericial, afigura-se errôneo determinar que o agravante arque com a metade do valor dos respectivos honorários, valendo consignar que a concessão da gratuidade da justiça não transfere,
de per si
, o respectivo ônus.

III-
Recurso provido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,

POR MAIORIA DE VOTOS, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto proferido pelo e. Desembargador Jorge do Nascimento Viana, designado para redigir o acórdão.

Vitória (ES), 09 de maio de 2022.

PRESIDENTE DES. DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003274-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: JAIRO GARDENIO DESABATO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3274-87
.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGVDO
:
JAIRO GARDENIO DESABATO

JUÍZO:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA-ES

RELATOR
A
:
DES
ª
.
Marianne júdice de mattos

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
,
por irresignação com a decisão
(83291)
proferida nos autos
do mandado de segurança

impetrado por
JAIRO GARDENIO DESABATO.

Houve deferimento de produção de prova pericial, com determinação para que seja custeada pelo agravante, na parte que lhe cabe (
metade do valor
)
.

Argumenta o
recorrente
,
em suma, que
não requereu a prova e, apesar disso, por impossibilidade de que a Polícia Civil a realize, bem como porque o requerente na demanda, ora agravado, é beneficiário da gratuidade da justiça, houve determinação para que custeie com metade do valor referente
a sua
produção
.

O
recurso foi recebido no efeito suspensivo
.

S
em apresentação de contrarrazões, apesar de realizada a intimação referente.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de fevereiro de 2022.

Desª. Marianne Júdice de Mattos

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3274-87
.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGVDO
:
JAIRO GARDENIO DESABATO

JUÍZO:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA-ES

RELATOR
A
:
DES
ª
.
Marianne júdice de mattos

VOTO

Conforme relatado, examina-se
agravo de instrumento interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
,
por irresignação com a decisão
(83291)
proferida nos autos
do mandado de segurança

impetrado por
JAIRO GARDENIO DESABATO.

A demanda fora ajuizada com o fito de obter declaração de inexistência de débito oriundo de contrato supostamente firmado entre as partes.

O demandante, ora agravado, obteve deferimento do pedido de produção de prova grafotécnica, todavia, por ser beneficiário da gratuidade da justiça,
foi restou suspensa a exigibilidade da parte que lhe cabe, relativa aos honorários periciais
.

Entretanto, diante da
impossibilidade de que a Polícia Civil a realizasse, o juízo destacou que caberia à parte demandada/agravante, custear com metade do valor
referente,
argumentando o
recorrente
,
em suma, que
não requereu a
produção da
prova
.

O
recurso foi recebido no efeito suspensivo, em vista de
a prova pericial grafotécnica
ter sido
requerida exclusivamente pelo demandante.

Muito bem.

Diga-se que apesar
do que dispõe o artigo
95 do CPC,
de
que cabe a cada parte,
diante do deferimento da
prova pericial, adiantar as custas referentes ao trabalho do perito, quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes,
ressalte-se, que
a concessão da gratuidade da justiça a uma das partes não transfere
à outra
,
de per si
, o ônus de arcar com as custas decorrentes da instrução processual.

Tal

entendimento, inclusive, se depreende pela
aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
havendo necessidade de,
além da
demonstração de
hipossuficiência,
d
a verossimilhança das alegações.

Entretanto, apesar de tais ponderações feitas inicialmente, quando do recebimento do recurso, devo considerar, por esta análise mais apurada, que a demanda cuida de pedido de declaração de inexistência de débitos e de indenização por dano moral suportado e decorrente de inscrição em cadastros de negativação pelo ora agravante, com base em contrato supostamente inadimplido pelo ora agravado, juntado nos IDs. 817879 e 817880 dos autos eletrônicos.

Diante disso, o demandante requereu a realização de prova grafotécnica, deferida pelo juízo, a ser custeada na parte que lhe cabe, pelo ora agravante, o que deve ser mantido, em vista do fato de que a autenticidade da assinatura do contratante é ônus a ser suportado por quem produziu o documento, a teor do que dispõe o artigo 429, II do CPC/2015:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I – se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

No mesmo sentido, este Tribunal:

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FALSIDADE DA ASSINATURA ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O PRODUZIU CPC, ART. 429, II. [...].
2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato é da parte que o produziu, conforme prevê o art. 429, II do CPC (art. 389, II do CPC/1973). Precedentes do STJ.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120105648, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Com isso
, considerando que
as negativações decorrentes de seu inadimplemento,
bem como o contrato apresentado são documentos produzidos pelo ora agravante,
compete a
instituição financeira d
emandada o ônus da prova
de validade e
autenticidade
do título objeto da dívida.

Em evolução, no âmbito do ônus financeiro
para o custeio da prova pericial
,
entendo também que dever ser imposta a
o
agravante,
mostrando-se
inclusive
desnecessária a inversão do ônus da prova, porquanto o art.429, inciso II, do CPC/2015 já atribui
à
instituição financeira o encargo de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, não sendo, assim, caso de aplicação isolada do art.95,
caput
, do citado digesto.

Trato continuativo, se cabe à parte que produziu o documento o ônus de demonstrar a sua autenticidade, deve custear a produção da prova pericial, sob pena de se criar antinomias no sistema, como a que se apresentaria caso deferida a pretensão do agravante, qual seja, de imputação de pagamento dos honorários do perito para comprovação de fato negativo, pelo agravado, caracterizando-se como prova diabólica.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

[...]
O magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes.
Tratando-se de falsidade de assinatura, o ônus de arcar com as despesas dos honorários periciais recai sobre aquele que produziu o documento.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.008253-3/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca
,
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 21/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito - Deferimento de prova pericial grafotécnica, com atribuição ao réu do ônus do pagamento dos honorários da perícia - Inconformismo - Alegado cabimento desse ônus à parte que requereu a prova - Improcedência -
Prova pericial grafotécnica – Imprescindibilidade para constatar a autenticidade da assinatura aposta no contrato – Ônus da prova, entretanto, que incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil
- Decisão mantida - Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2236727-08.2021.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021).

[...]
A regra do art. 95 do CPC, que prevê que remuneração do perito, deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, que por sua vez precisa ser interpretado conjuntamente com o art. 429, II do mesmo diploma legal, onde preconiza que cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, razão pela qual ela quem deve custear a produção da prova pericial.
(
TJMT -
N.U 1011314-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

[...]
"Quando 'se tratar de contestação de assinatura', o ônus da prova da sua autenticidade incumbe 'à parte que produziu o documento' (CPC, art. 389, inc. II). Consequentemente, cumpre-lhe adiantar os honorários do perito nomeado para a realização do exame grafotécnico" (AI n. 2015.015864-4, da Capital - Continente, rel. Des. Newton Trisotto, j. 12-11-2015). (Agravo de Instrumento n. 2015.083639-1, de Caçador, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 7-4-2016).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0010405-96.2016.8.24.0000, de Garuva, rel. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 23-04-2019).

Destarte, na espécie,
o ônus de custear a prova
deve observar a disposição do
artigo 429, inciso II, que impõe o ônus da prova à parte que produziu o documento.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Desª. Marianne Júdice de Mattos

Relatora

A fim de nortear o julgamento, rememoro tratar-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

em face da

decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina nos autos da ação de reparação de danos nº 0000694-40.2014.8.08.0014, que
determinou ao agravante o custeio de metade do valor da prova pericial requerida pela parte adversa, ora agravada.

A
Eminente Relatora,
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
,

proferiu voto pelo
não provimento do recurso
, sob o entendimento, em síntese, de que cabe à parte que produziu o documento demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada, devendo essa parte, portanto, custear a produção da prova pericial conforme disposição do artigo 429, inciso II, CPC.

O
e. Desembargador Jorge do Nascimento Viana
proferiu voto, inaugurando divergência, para
dar provimento ao recurso
, a fim de desobrigar o Banco agravante a suportar os custos com a produção de prova requerida pelo agravado, por entender que,
in verbis:

“a despeito de compartilhar do entendimento de que compete a instituição financeira provar a autenticidade do contrato, tendo em vista que foi o agravado quem requereu a produção de
prova pericial, afigura-se errôneo determinar que o agravante arque com a metade do valor dos respectivos honorários, valendo consignar, conforme consignado pelo Desemb. Subst. José Augusto Farias de Souza por ocasião da decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 868321), que
“a concessão da gratuidade da justiça a uma das partes não transfere,
de per si
, o ônus de arcar com as custas decorrentes da instrução processual pela outra parte”
.

Ato contínuo, pedi vista dos autos para analisar melhor a matéria discutida.

No caso em tela, o consumidor, ora agravado, arguiu a falsidade da assinatura aposta no contrato bancário e, nos termos da Jurisprudência do C. STJ, firmada em sede de Recurso Especial repetitivo (Tema 1061): “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar
a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”. (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

Assim, não resta dúvida de que o
ônus probatório,
quanto à veracidade da assinatura constante no contrato, é da Instituição Financeira.

Cabe, então, examinar de quem é o
ônus financeiro
da prova grafotécnica, a qual foi requerida pelo autor.

E adianto que compartilho do entendimento proferido pelo e. Des. Jorge do Nascimento Viana, no sentido de que o ônus da prova diz respeito ao julgamento, enquanto que o custeio da prova é de responsabilidade de quem pleiteou a sua produção, nos termos do artigo art. 95 do CPC.

Destaco, ainda, o entendimento do c. STJ no sentido de que nem os efeitos da inversão do ônus da prova têm o condão de obrigar a parte contrária a pagar as despesas da prova requerida pelo consumidor, vejamos:

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Quando verificada a relação de consumo, prevalece, no âmbito da Segunda Seção desta Corte Superior de Justiça que
os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor.
Precedentes" (AgRg no AREsp 246.375/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 959.739/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016).

Dessa forma, caberia ao autor adiantar a remuneração do perito. Contudo, estando amparado pela assistência judiciária gratuita, incumbirá ao Estado providenciar, dentro de seus quadros, um perito capaz de elaborar a prova deferida, ou custear os honorários do perito nomeado pelo Juízo, uma vez que a ele compete o dever de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.

Portanto, merece reforma a decisão recorrida ao transferir ao Banco agravante o ônus de arcar com metade dos honorários periciais, uma vez que a hipossuficiência da parte autora não autoriza a inversão do encargo.

Diante de todo o exposto, peço vênia a e. Relatora para
acompanhar o voto divergente do e. Des.
Jorge do Nascimento Viana,
a fim de dar provimento ao recurso isentando o recorrente do pagamento dos honorários periciais.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003274-87.2020.8.08.0000

AGVTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGVDO: JAIRO GARDENIO DESABATO

RELATOR: DESEMB. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO - VISTA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a decisão que lhe determinou arcar com a metade do valor da prova pericial requerida pela parte adversa, JAIRO GARDENIO DESABATO, ora agravado.

A e. relatora, Desemb. Mariane Júdice de Mattos negou provimento ao pleito recursal, consignando o que segue, no que interessa:

[...] apesar de tais ponderações feitas inicialmente, quando do recebimento do recurso, devo considerar, por esta análise mais apurada, que a demanda cuida de pedido de declaração de inexistência de débitos e de indenização por dano moral suportado e decorrente de inscrição em cadastros de negativação pelo ora agravante, com base em contrato supostamente inadimplido pelo ora agravado, juntado nos IDs. 817879 e 817880 dos autos eletrônicos.

Diante disso, o demandante requereu a realização de prova grafotécnica, deferida pelo juízo, a ser custeada na parte que lhe cabe, pelo ora agravante, o que deve ser mantido, em vista do fato de que a autenticidade da assinatura do contratante é ônus a ser suportado por quem produziu o documento, a teor do que dispõe o artigo 429, II do CPC/2015:

[...]

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese nº 1061, no sentido de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

No mesmo sentido, este Tribunal:

[...]

Com isso, considerando que as negativações decorrentes de seu inadimplemento, bem como o contrato apresentado são documentos produzidos pelo ora agravante, compete a instituição financeira demandada o ônus da prova de validade e autenticidade do título objeto da dívida.

Em evolução, no âmbito do ônus financeiro para o custeio da prova pericial, entendo também que dever ser imposta ao agravante, mostrando-se inclusive desnecessária a inversão do ônus da prova, porquanto o art.429, inciso II, do CPC/2015 já atribui à instituição financeira o encargo de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, não sendo, assim, caso de aplicação isolada do art.95,
caput
, do citado digesto.

Trato continuativo, se cabe à parte que produziu o documento o ônus de demonstrar a sua autenticidade, deve custear a produção da prova pericial, sob pena de se criar antinomias no sistema, como a que se apresentaria caso deferida a pretensão do agravante, qual seja, de imputação de pagamento dos honorários do perito para comprovação de fato negativo, pelo agravado, caracterizando-se como prova diabólica.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

[...]

Destarte, na espécie, o ônus de custear a prova deve observar a disposição do artigo 429, inciso II, que impõe o ônus da prova à parte que produziu o documento. [...]

De minha parte, o ônus da prova diz respeito ao julgamento, impondo à parte onerada as consequências decorrentes de sua não produção. Já o pagamento das despesas, entre as quais os honorários do perito, encontra-se regido pelo art. 95 do CPC, assim redigido:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o
art. 465, § 4º
.

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no
art. 98, § 2º
.

§ 5º Para fins de aplicação do § 3º, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.

Assim, a despeito de compartilhar do entendimento de que compete a instituição financeira provar a autenticidade do contrato, tendo em vista que foi o agravado quem requereu a produção de
prova
pericial, afigura-se errôneo determinar que o agravante arque com a metade do valor dos respectivos honorários, valendo consignar, conforme consignado pelo Desemb. Subst. José Augusto Farias de Souza por ocasião da decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 868321), que
“
a concessão da gratuidade da justiça a uma das partes não transfere,
de per si
, o ônus de arcar com as custas decorrentes da instrução processual pela outra parte”
.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO SOBRE CUSTEIO DE
PROVA

PERICIAL
. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ANTECIPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AUTORA BENEFICIÁRIA DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS ATRIBUÍDO À PARTE REQUERIDA. DESCABIMENTO. EXEGESE DO
ART.
95
DO CPC/2015
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Diante da própria natureza da matéria impugnada, recomenda-se a solução da questão pela via do agravo de instrumento, eis que poderá ser inútil a análise, somente em sede de apelação
(CPC, art. 1.009
, §1º), da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, caso a produção da
prova
seja alcançada pela preclusão por não ter sido efetuado o pagamento oportunamente. 2) Em se tratando a autora de beneficiária da
Assistência
Judiciária Gratuita, que abrange os honorários do perito (
CPC, art. 98
, VI) E não se confundindo as regras atinentes ao ônus da
prova
com as normas que disciplinam o seu custeio, torna-se inviável imputar à requerida - que não requereu a
prova
- o encargo de custeá-la, já que encerraria desequilíbrio à relação jurídico-processual, que é pautada pela isonomia e igualmente de tratamento. 3) O grande porte econômico da empresa agravante não deve ser erigido como fundamento para atribuir-lhe o custeio de
prova
que não requereu, assim como não é convincente a tese de que deve a requerida suportar os ônus financeiros da
prova

pericial
por ser determinante à comprovação dos fundamentos de sua defesa, uma vez que à requerida cabe antever os possíveis ônus decorrentes da não realização da
prova
, dada a inversão do ônus probatório. 4) O custeio da
prova

pericial
constitui ônus processual e, decerto, não obriga a requerida ao pagamento das despesas decorrentes da
prova
cuja realização não requereu, mas lhe impõe o ônus de sua eventual não realização. 5) Agravo de instrumento conhecido e provido. (
TJES
; AI 0011357-42.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 06/08/2019; DJES 14/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROVA

PERICIAL
REQUERIDA PELA AUTORA HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO CUSTEIO. ÔNUS DO ESTADO. RECURSO PROVIDO. 1 - Consoante a previsão do
artigo
95
do CPC
, cabe à autora adiantar a remuneração do perito. Contudo, estando amparada pela
Assistência
Judiciária Gratuita, incumbirá ao Estado providenciar, dentro de seus quadros, um perito capaz de elaborar a
prova
deferida, ou custear os honorários do perito nomeado pelo Juízo, vez que a ele compete o dever de prestar
assistência
judiciária aos hipossuficientes. Precedentes. 2 - Mostra-se equivocada a decisão recorrida ao transferir ao Município agravante o ônus de adiantar os honorários periciais, vez que a hipossuficiência da parte autora não autoriza a inversão do encargo. 3 - Recurso provido. (
TJES
; AI 0027539-75.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 12/06/2017; DJES 30/06/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. DESPESAS COM PERÍCIA.
Prova
requerida pelos autores, beneficiários de
assistência
judiciária. Decisão que determinou
rateio
da despesa com o requerido. Inadmissibilidade. Aplicação do
art. 95 do CPC
. Responsabilidade daquele que requereu a
prova

pericial
, não se tratando de perícia determinada de ofício. Recurso provido. (
TJSP
; AI 2156410-23.2021.8.26.0000; Ac. 15296379; Sumaré; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Enéas Costa Garcia; Julg. 17/12/2021; rep. DJESP 21/01/2022; Pág. 2292).

Do exposto, inauguro a divergência para
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento

para desobrigar a agravante de suportar os custos com a produção de prova requerida pelo agravado, parte adversa na relação processual.

É como voto.

EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Jorge do Nascimento Viana, designado para redigir o Acórdão.